Tribunal: TJES
Processo: 5002762-77.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002762-77.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RECORRIDO: WILLIAM FABIANO DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002762-77.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SMARTGPS MONITORAMENTO 24 HORAS EIRELI

RECORRIDO: WILLIAM FABIANO DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida SMARTGPS MONITORAMENTO 24 HORAS EIRELI interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, os requeridos, de forma solidária, a pagarem, ao autor, o

valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, o cometimento de ato ilícito pela preposta da Recorrente, que teria destratado o Autor, quando este buscava a execução do contrato.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que inexistem danos morais, bem como seu arbitramento foi excessivo.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao afastamento das preliminares suscitadas, bem como quanto à caracterização do dano moral.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Quanto ao mérito, incontroverso, nos autos, que a preposta da segunda requerida proferiu palavras ofensivas em conversa com o autor no atendimento ao cliente. Não deve prosperar a alegação das requeridas de que os fatos não eram com o autor, uma vez que as palavras foram digitadas em conversa com a parte autora, após o autor solicitar atendimento para funcionamento do serviço de rastreador. O fato da conversa ser realizada em ambiente onde está somente o autor e a atendente do SMARTGPS não retira o abalo moral, levando-se em consideração que estamos tratando de relação entre empresa e cliente, que deve ser realizada com urbanidade. Portanto, este argumento da ausência de dano, por conversa reservada em aplicativo, não se aplica neste caso. A responsabilidade, no presente caso, é de ambas as requeridas, levando-se em consideração que o rastreador só é colocado, pelo consumidor/autor, a partir de exigência da seguradora, que indica a segunda requerida como única empresa capaz de instalar o rastreador aceito pela requerida NOBRE. Desta forma, as requeridas respondem pelos atos de seus prepostos, que venham ofender os clientes que buscam atendimento de melhoria para o serviço. Ao caso se aplica, sim, o direito do consumidor e, mesmo que assim não fosse, trata-se de ofensa nas relações entre as partes, que não podem ser admitidas. O dano moral, portanto, é patente, levando-se em consideração que o autor foi chamado de CHATO em atendimento, bem como, que estaria INFERNIZANDO a atendente, pelo simples fato do autor solicitar atendimento para funcionamento de seu rastreador. O fato da atendente pedir desculpas não retira o direito do autor ao dano moral”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem em relação à parte Recorrente e, ato contínuo reduzir a indenização por danos morais, estimando-a, doravante, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do julgamento e juros contados da citação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.